Tribunal: TJES
Processo: 5003356-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003356-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: STONE MINERACAO LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003356-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A

AGRAVADA
: STONE MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a intimação da Seguradora/Agravante para que junte aos autos do processo originário a via original do título executivo, sob pena de extinção.

A Seguradora/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o legislador erigiu ao
status
de título executivo os documentos representativos do prêmio inadimplido, sem que se confunda esta espécie com qualquer outra, uma vez que o artigo 27 do Decreto Lei n.º 73/66 e o artigo 5º do Decreto n.º 61.589/67 são específicos sobre a questão; 2º) o contrato de seguro é uma espécie contratual diferenciada, que se aperfeiçoa e se comprova em sua extensão pela conjunção de diferenciados instrumentos, nem todos existentes de forma diversa da eletrônica e que possui uma presunção
iuris tantum
de legalidade; 3º) o Superior Tribunal de Justiça em reiteradas situações esclareceu que o prêmio inadimplido tem conteúdo de título executivo extrajudicial, cujo instrumento formalizador é composto por mais de um documento físico; 4º) os documentos que instruem a ação têm força executiva; 5º) a lei que embasa a pretensão não exige forma especial dos documentos instrumentalizadores do título executivo, razão pela qual não cabe ao intérprete fazê-lo; 6º) não há que se falar em via original dos documentos relacionados ao título executivo em questão e 7º) a doutrina aponta que a obrigatoriedade de apresentação do original somente pode ocorrer nos casos de títulos de crédito que admitem circulação por endosso.

A Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003356-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A

AGRAVADA
: STONE MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a intimação da Seguradora/Agravante para que junte aos autos do processo originário a via original do título executivo, sob pena de extinção.

A Seguradora/Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Agravada, alegando que esta não efetuou o pagamento de parcelas do contrato de seguro firmado entre ambas.

O MM Juiz determinou a intimação da Seguradora/Agravante para juntar aos autos a via original do título executivo, sob pena de extinção.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual se discute, unicamente, a necessidade de uma Ação de Execução de um contrato de seguro ser instruída com o original do título.

A petição inicial da Ação de Execução deve ser instruída com o título executado (art. 798, I, do CPC) e, segundo a maioria da doutrina e da jurisprudência, o título deve ser juntado em sua forma original.

A exigência da juntada do título em sua forma original se fundamenta na possibilidade de circulação dos títulos de crédito e objetiva que nova execução seja ajuizada em relação à mesma cambial.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que a execução de título que não é circulável pode ser instruída com cópia deste.

In casu
, o contrato de seguro executado não é passível de circulação, razão pela qual a jurisprudência tem entendido que sua juntada pode se dar por cópia.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

[...] 4) A exigência de a execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circulabilidade, o que não se verifica no contrato de seguro, que lastreia a lide executória. O contrato em questão não é endossável e, em razão disso, não possui circulação, o que torna válida e eficaz a instrução do processo com base em sua cópia, que goza de exigibilidade, certeza e liquidez (CPC, art. 424), dada a restrita exigência de juntada do documento original, tão somente, quando se tratar de títulos de crédito. 5) O crédito de prêmio não adimplido, fundado em contrato de seguro, pode ser exigido por meio de ação de execução de título extrajudicial (CPC, art. 784, XII c/c os arts. 27 do Decreto-lei nº 73/66 e 5º do Decreto nº 61.589/67). [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 050199000238, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019).

[...] 1 O artigo 27 do Decreto-Lei nº 73/66 prevê que "serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança de prêmios dos contratos de seguro". Assim, possível o ajuizamento de ação de execução a fim de cobrar o prêmio não inadimplido pela apelada (artigo 5º do Decreto nº 61.589/67). 2 A exigência de apresentação do documento original restringe-se aos casos em que o processo executivo é lastreado em título que seja passível de circulação, a fim de demonstrar que aquele título não foi negociado pelo credor, atestando, assim, sua titularidade, o que não se aplica à hipótese dos autos. Precedente TJES. 3 Ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do instrumento contratual, sendo suficiente para a instauração do procedimento executivo a apresentação de cópia assinada pelo devedor. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 014170079470, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

[...] 2. Nas hipóteses em que a execução é lastreada em título executivo que não é regido pelos mesmos princípios dos títulos de crédito, prescindível se revela a apresentação do documento original. Precedentes TJES. [...] (TJES, Apelação Cível n° 0018504-67.2011.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data do Julgamento 05/05/2015, Data da Publicação 15/05/2015)

Desse modo, as razões recursais se mostram suficientes para justificar o provimento do recurso, em razão da desnecessidade de juntada do contrato de seguro em sua forma original.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003356-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A

AGRAVADA
: STONE MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.
1 – A exigência da juntada do título em sua forma original se fundamenta na possibilidade de circulação dos títulos de crédito, impossibilitando que nova execução seja ajuizada em relação à mesma cambial. 2 - O contrato de seguro executado não é passível de circulação, razão pela qual a jurisprudência tem entendido que sua juntada pode se dar por cópia. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.